Tribunal: STJ
Processo: 0241504-71.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214503 - MG(2025/0241504-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
SUSCITANTE
: ART VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
AMANDA DE CASSIA TANNOUS PIRES - SP391421
ALEXANDRE FOCESI GALVÃO - SP345922
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DE BELO
HORIZONTE - MG
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
PIRANHAS - GO
INTERES.
: BRUNO FAUSTINO DE JESUS
ADVOGADA
: ALINE DE SOUSA SANTOS DUARTE - GO065118
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE DECISÕES

CONFLITANTES. AÇÃO INDIVIDUAL EXTINTA. CONFLITO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência suscitado por empresa em recuperação judicial, com fundamento nos arts. 66, inciso I, do
e 193 e seguintes do RISTJ, em face do Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo
CPC/2015
Horizonte/MG
e do Juizado Especial Cível da Comarca de Piranhas/GO.
2. A suscitante alegou que o Juizado Especial Cível de
teria afrontado a competência do Juízo da
Piranhas/GO
recuperação judicial ao determinar o cumprimento de sentença e a constrição de valores via SISBAJUD, referentes
a crédito com fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial.
3. O Juízo do Juizado Especial Cível de
informou que a ação de cobrança
indenização por danos
Piranhas/GO
c/c
morais tramitou à revelia da suscitante, foi extinta pelo pagamento integral do valor devido e reconhecida a natureza
extraconcursal do crédito.
4. O Juízo da recuperação judicial limitou-se a dar ciência da decisão que indeferiu a liminar no presente incidente,
colocando-se à disposição para esclarecimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há conflito de competência entre o Juízo da recuperação judicial e
o Juizado Especial Cível de
em razão de atos constritivos realizados pelo Juizado Especial Cível.
Piranhas/GO,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O conflito de competência, nos termos do
do
pressupõe a existência de decisões conflitantes
art. 66
CPC/2015,
entre dois ou mais juízos, o que não se verifica no caso concreto.
7. O Juízo do Juizado Especial Cível de
já extinguiu a ação pelo pagamento integral do crédito,
Piranhas/GO
reconhecendo sua natureza extraconcursal, e o Juízo da recuperação judicial não se declarou competente ou
incompetente para o processamento da demanda.
8. A utilização do incidente de conflito de competência como sucedâneo recursal para impugnar decisões do Juízo
do Juizado Especial Cível de
é vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Piranhas/GO
9. A ação que tramitou no Juízo do Juizado Especial Cível de
já foi baixada, com trânsito em julgado,
Piranhas/GO
atraindo a incidência da
que impede a configuração de conflito de competência quando já existe
Súmula n. 59/STJ,
sentença com trânsito em julgado proferida por um dos juízos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54107083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8c1f34bd-f9ad-4901-aed6-418ab50e8fac

10. Resultado do Julgamento: Conflito não conhecido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
arts. 66 e 924, II;
-A;
CPC/2015,
Lei n. 11.101/2005, art. 82
Súmula n. 59/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no CC n.
Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 19.11.2024, DJe de
207.731/PR,
25.11.2024; STJ, AgRg no CC n.
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Seção, julgado em
206.432/SP,
13.08.2025, DJEN de 02.09.2025; STJ, AgInt no CC n.
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção,
209.823/BA,
julgado em 13.08.2025, DJEN de 20.08.2025; STJ, CC n.
Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção,
208.157/RS,
julgado em 18.03.2025, DJEN de 21.03.2025; STJ, AgInt no CC n.
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
150.026/DF,
Segunda Seção, julgado em 26.04.2017, DJe de 03.05.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, não conhecer do conflito, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54107083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8c1f34bd-f9ad-4901-aed6-418ab50e8fac

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214503 - MG (2025/0241504-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
SUSCITANTE
: ART VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
AMANDA DE CASSIA TANNOUS PIRES - SP391421
ALEXANDRE FOCESI GALVÃO - SP345922
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DE
BELO HORIZONTE - MG
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
PIRANHAS - GO
INTERES.
: BRUNO FAUSTINO DE JESUS
ADVOGADA
: ALINE DE SOUSA SANTOS DUARTE - GO065118
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE

COMPETÊNCIA.
COMPETÊNCIA
ENTRE
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
DECISÕES
CONFLITANTES.
AÇÃO

INDIVIDUAL EXTINTA. CONFLITO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência suscitado por empresa em recuperação judicial, com
fundamento nos arts. 66, inciso I, do
e 193 e seguintes do RISTJ, em face
CPC/2015
do Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG e do Juizado
Especial Cível da Comarca de Piranhas/GO.
Documento eletrônico VDA52488366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:18
Código de Controle do Documento: 985e3ea4-92f3-40bc-87a5-a1e57cd15a2c

2. A suscitante alegou que o Juizado Especial Cível de Piranhas/GO teria afrontado a
competência do Juízo da recuperação judicial ao determinar o cumprimento de
sentença e a constrição de valores via SISBAJUD, referentes a crédito com fato
gerador anterior ao pedido de recuperação judicial.
3. O Juízo do Juizado Especial Cível de Piranhas/GO informou que a ação de
cobrança c/c indenização por danos morais tramitou à revelia da suscitante, foi
extinta pelo pagamento integral do valor devido e reconhecida a natureza
extraconcursal do crédito.
4. O Juízo da recuperação judicial limitou-se a dar ciência da decisão que indeferiu a
liminar no presente incidente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há conflito de competência entre o
Juízo da recuperação judicial e o Juizado Especial Cível de Piranhas/GO, em razão
de atos constritivos realizados pelo Juizado Especial Cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O conflito de competência, nos termos do
do
pressupõe a
art. 66
CPC/2015,
existência de decisões conflitantes entre dois ou mais juízos, o que não se verifica no
caso concreto.
7. O Juízo do Juizado Especial Cível de Piranhas/GO já extinguiu a ação pelo
pagamento integral do crédito, reconhecendo sua natureza extraconcursal, e o Juízo
da recuperação judicial não se declarou competente ou incompetente para o
processamento da demanda.
8. A utilização do incidente de conflito de competência como sucedâneo recursal
para impugnar decisões do Juízo do Juizado Especial Cível de Piranhas/GO é vedada
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
9. A ação que tramitou no Juízo do Juizado Especial Cível de Piranhas/GO já foi
baixada, com trânsito em julgado, atraindo a incidência da
que
Súmula n. 59/STJ,
impede a configuração de conflito de competência quando já existe sentença com
trânsito em julgado proferida por um dos juízos.
Documento eletrônico VDA52488366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:18
Código de Controle do Documento: 985e3ea4-92f3-40bc-87a5-a1e57cd15a2c

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Conflito não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de manifestação dos juízos declarando-se competentes ou
2.
incompetentes impede a configuração de conflito de competência.
O conflito de
competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para resolver questões
3.
que devem ser dirimidas nas instâncias ordinárias.
Não há conflito de competência
se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos
conflitantes.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 66 e 924, II;
-A;
CPC/2015,
Lei n. 11.101/2005, art. 82
Súmula n. 59/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no CC n. 207.731/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado
em 19.11.2024, DJe de 25.11.2024; STJ, AgRg no CC n. 206.432/SP, Rel. Min.
Carlos Cini Marchionatti, Terceira Seção, julgado em 13.08.2025, DJEN de
02.09.2025; STJ, AgInt no CC n. 209.823/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira
Seção, julgado em 13.08.2025, DJEN de 20.08.2025; STJ, CC n. 208.157/RS, Rel.
Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 18.03.2025, DJEN de 21.03.2025;
STJ, AgInt no CC n. 150.026/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda
Seção, julgado em 26.04.2017, DJe de 03.05.2017.
RELATÓRIO
Trata-se de conflito de competência suscitado por ART VIAGENS E
TURISMO LTDA., com fundamento nos arts. 66, inciso I, do
e 193 e
CPC/2015
seguintes do RISTJ, em face do Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo
Horizonte/MG e do Juizado Especial Cível da Comarca de Piranhas/GO.
Documento eletrônico VDA52488366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:18
Código de Controle do Documento: 985e3ea4-92f3-40bc-87a5-a1e57cd15a2c

A suscitante afirma que seu pedido de recuperação judicial foi distribuído
em
e teve o processamento deferido em
com suspensão de
29/8/2023
31/8/2023,
ações e execuções por 180 dias, prorrogado sucessivamente, inclusive por decisão de
e com determinação expressa da competência do juízo universal para
28/2/2025,
deliberar sobre atos constritivos e liberação de bloqueios relativos a créditos sujeitos
à recuperação.
Sustenta que, apesar disso, o Juizado de Piranhas/GO determinou o
processamento de cumprimento de sentença e a constrição de valores via
SISBAJUD, bloqueando R$ 26.821,08, afrontando a competência do juízo da
recuperação, sobretudo porque o fato gerador do crédito é anterior ao pedido de
recuperação (27/6/2023), o que sujeita o crédito aos efeitos da Lei n. 11.101/2005.
Requereu tutela de urgência para suspender atos constritivos, liberar
valores e fixar a competência do Juízo da 1a Vara Empresarial de Belo Horizonte
/MG, e ao final o julgamento procedente do conflito.
A liminar foi indeferida no período de plantão judiciário, conforme
decisão de fls. 273-274, em face da qual foram opostos embargos de declaração.
O Juízo do Juizado Especial Cível de Piranhas/GO informa, às fls. 285-
289, que a ação de cobrança proposta por BRUNO FAUSTINO DE JESUS contra
ART VIAGENS E TURISMO LTDA. e outras teve citação válida das rés, que
permaneceram revéis; houve sentença de parcial procedência condenando ao
pagamento de R$ 18.000,00 e danos morais de R$ 3.000,00; após o trânsito em
julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença, com bloqueio exitoso via
SISBAJUD no valor de R$ 26.821,08; expedido alvará e reconhecida a extinção pelo
pagamento integral, com caráter extraconcursal do crédito e desnecessidade de
intimação do bloqueio em razão da revelia; determinado ofício ao juízo da
Documento eletrônico VDA52488366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:18
Código de Controle do Documento: 985e3ea4-92f3-40bc-87a5-a1e57cd15a2c

recuperação para exclusão do crédito; posteriormente, o feito foi arquivado e
desarquivado para atender ofício deste STJ. A decisão que instaurou e disciplinou o
cumprimento de sentença autorizou medidas constritivas, inclusive SISBAJUD na
modalidade “teimosinha”, INFOJUD, SERASAJUD, CNIB, penhora e leilão, entre
outras providências.
Por sua vez, o Juízo da 1a Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG, nas
informações prestadas, limitou-se a dar ciência do indeferimento da liminar neste
conflito, colocando-se à disposição para esclarecimentos (fl. 297).
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do conflito,
por ausência de circunstância conflitiva entre juízos quanto à competência,
destacando que o cumprimento de sentença foi encerrado pelo pagamento integral
(art. 924, II, CPC), com reconhecimento do caráter extraconcursal do crédito e
revelia das requeridas, não havendo, portanto, conflito nos termos do
do
art. 66
ademais, afasta a utilização do incidente como sucedâneo recursal, com
CPC/2015;
citação de precedente: AgInt no CC n. 207.731/PR, relator Ministro Afrânio Vilela,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
(fls. 309-314).
19/11/2024,
25/11/2024
É o relatório.
VOTO
Consoante a dicção do
do Código de Processo Civil de 2015, há
art. 66
conflito de competência quando:
I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;
II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro
a competência;
III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou
separação de processos.
Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar
o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

Documento eletrônico VDA52488366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:18
Código de Controle do Documento: 985e3ea4-92f3-40bc-87a5-a1e57cd15a2c

Como bem pontuado pelo parecer ministerial, não restou demonstrada pela
parte suscitante a devida circunstância conflitante entre dois ou mais juízes, seja na
autodeclaração de competência ou de incompetência para processar e julgar
determinado feito.
Ainda que o conflito possa ser suscitado por qualquer das partes, na esteira
do disposto no
do Código de Processo Civil de 2015, é certo que
art. 951, caput
pressupõe decisões conflitantes proferidas por dois ou mais juízes para o julgamento
da mesma causa, o que não se verifica na espécie.
Com efeito, o Juízo do Juizado Especial Cível de Piranhas (GO) afirmou
que a ação de cobrança c/c com indenização por danos morais tramitou à revelia da
ora suscitante, tanto na fase de conhecimento como do cumprimento de sentença, já
tendo sido extinta pelo pagamento integral do valor devido e tendo sido reconhecida
por sentença a natureza extraconcursal do crédito.
Por sua vez, o Juízo da recuperação judicial limitou-se a dar ciência da
decisão que indeferiu a liminar no presente incidente, colocando-se à disposição para
quaisquer esclarecimentos.
Assim, independente da natureza concursal ou extraconcursal do crédito
objeto da ação que tramitou no Juizado Especial Cível de Piranhas (GO), não se
configura conflito atual a ser sanado no âmbito do presente incidente.
Verifica-se, portanto, que o intuito da parte suscitante é transformar o
presente incidente processual, de estreitos limites, em sucedâneo recursal, para
impugnar as decisões do Juízo do Juizado Especial Cível de Piranhas (GO), que
prosseguiu com a demanda individual até satisfação integral do crédito. Todavia, o
uso anômalo do Conflito de Competência é providência coibida pela uníssona
jurisprudência desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA52488366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:18
Código de Controle do Documento: 985e3ea4-92f3-40bc-87a5-a1e57cd15a2c

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE CONFLITO ENTRE DOIS OU MAIS JUÍZOS A
RESPEITO DA COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do conflito de
competência suscitado, em razão de alegada recusa do juízo trabalhista em expedir
carta de arrematação e mandado de imissão na posse de bem imóvel arrematado pela
agravante, que figura como terceira interessada como arrematante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há conflito de competência entre
os juízos criminal e trabalhista, considerando que o juízo trabalhista decidiu aguardar
o trânsito em julgado da ação penal antes de expedir a carta de arrematação e o
mandado de imissão na posse.
III. Razões de decidir
3. Inexiste conflito de competência, pois os juízos envolvidos não se declararam
competentes ou incompetentes para a expedição da carta de arrematação.
4. O juízo criminal autorizou o juízo trabalhista a realizar a venda judicial do
imóvel com restrição de sequestro, e o juízo trabalhista, depois de realizar proceder à
hasta pública em que a recorrente é arrematante, aguarda o trânsito em julgado da
sentença penal condenatória para a expedição da respectiva carta como título judicial
registrável no Registro de Imóveis. Nessa sentido, inexiste conflito de competência, e
a situação deve ser resolvida mediante comunicação entre os juízos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o conflito de
competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal e não se destina a
resolver questões que devem ser dirimidas nas instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de manifestação dos juízos declarando-se
competentes ou incompetentes impede a configuração de conflito de competência. 2.
O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para
resolver questões que devem ser dirimidas nas instâncias ordinárias."
(AgRg no CC n. 206.432/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Seção, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
)
2/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. EXCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. PRECLUSÃO
DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA NESTE
INCIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52488366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:18
Código de Controle do Documento: 985e3ea4-92f3-40bc-87a5-a1e57cd15a2c

1. Não cabe, no conflito de competência, rediscutir a decisão que excluiu a
União do polo passivo de demanda, na qual se pede pagamento de diferenças
decorrentes de anistia. O reconhecimento de ilegitimidade passiva da União deveria ter
sido impugnado pela via recursal própria, não sendo possível sua revisão por meio
deste incidente.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o conflito de competência
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
Confira-se: AgInt no CC n. 178.253/SC, Relator Ministro Og Fernandes,
Primeira Seção, DJe de
AgInt no CC n. 171.648/DF, Relator Ministro Og
12/8/2021;
Fernandes, Primeira Seção, DJe de 24/8/2020.
3. Competirá ao Juízo trabalhista o julgamento do feito com base nos elementos
constantes dos autos.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n. 209.823/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
20/8/2025.

CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
FALÊNCIA.
EXECUÇÃO
TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA INSTAURADO PELO JUÍZO TRABALHISTA. CABIMENTO.
INTERPRETAÇÃO DO
-A E PARÁGRAFO ÚNICO, DA
ART. 82
LEI 11.101/2005.
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO UNIVERSAL. INOCORRÊNCIA.
NORMA DE REGULAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA,
NO
ÂMBITO
DO
PROCESSO
FALIMENTAR. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA PARA O INCIDENTE NÃO
INVOCADA PELO JUÍZO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DE DECISÕES
CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE ATOS EXECUTIVOS
CONTRA OS SUSCITANTES. CONFLITO NÃO CONHECIDO.
1. O conflito de competência somente se instaura quando dois Juízos se
declarem competentes ou incompetentes para processamento e julgamen to de uma
mesma demanda ou quando, por regra de conexão, houver controvérsia entre eles
acerca da reunião ou separação dos processos.2. A penhora de bens de terceiros não
viola o juízo atrativo da falência e, consequentemente, não configura o pretendido
conflito de competência.
3. A jurisprudência desta Segunda Seção estabeleceu interpretação ao
-A e
art. 82
parágrafo único, da
no sentido de que a aludida norma não
Lei no 11.101/2005,
estabelece regra de competência exclusiva do Juízo universal para o julgamento do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim norma disciplinadora
de seu processamento e dos requisitos materiais para sua decretação, quando o
incidente for instaurado no âmbito dos autos da falência.
Precedentes.
4. A desconsideração da personalidade jurídica por outros Juízos, por si só, não
interfere no princípio da igualdade entre os credores, pois o referido incidente se limita
Documento eletrônico VDA52488366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:18
Código de Controle do Documento: 985e3ea4-92f3-40bc-87a5-a1e57cd15a2c

a decidir sobre a inclusão de terceiro na lide, como devedor, não se imiscuindo nos
elementos de satisfação da execução (formas de pagamento, a quem se deve pagar, os
meios de sua extinção).
5. Conflito de competência que, por sua vez, não pode ser utilizado como
sucedâneo recursal.
6. Conflito de competência não conhecido.
(CC n. 208.157/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
21/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA CÍVEL E TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE
DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS A RESPEITO DA COMPETÊNCIA PARA
EXAME DA AÇÃO. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. CONFLITO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexistem dois juízos acolhendo, ou declinando, a competência para enfrentar
a demanda proposta pela suscitante na origem, o que, no presente caso, descaracteriza
o alegado conflito.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o incidente de conflito de
competência não pode ser usado como sucedâneo recursal.
Precedentes. Conflito não conhecido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no CC n. 150.026/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda
Seção, julgado em
DJe de
)
26/4/2017,
3/5/2017.

Anote-se, por fim, que a ação que tramitou no Juízo do Juizado Especial
Cível de Piranhas (GO) já foi baixada, com trânsito em julgado, o que atrai a
incidência da
segundo a qual "não há conflito de competência se
Súmula n. 59/STJ,
já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes".
Ante o exposto,
.
não conheço do conflito de competência
Ficam prejudicados os embargos de declaração opostos em face da decisão
que indeferiu a liminar.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52488366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:18
Código de Controle do Documento: 985e3ea4-92f3-40bc-87a5-a1e57cd15a2c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 214.503 / MG
Número Registro: 2025/0241504-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51941472620238130024 57546201720238090125
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : ART VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
ALEXANDRE FOCESI GALVÃO - SP345922
AMANDA DE CASSIA TANNOUS PIRES - SP391421
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DE BELO
HORIZONTE - MG
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PIRANHAS
- GO
INTERES.
: BRUNO FAUSTINO DE JESUS
ADVOGADA
: ALINE DE SOUSA SANTOS DUARTE - GO065118
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do conflito, nos termos do
05/02/2026
11/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54082752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: 324b8b48-dc6e-4729-9ff3-6ba38805a5cb

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: 324b8b48-dc6e-4729-9ff3-6ba38805a5cb